Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em contradição por entender que a empresa embargante não cumpriu a obrigação que lhe cabia, mas visualizou a existência de impedimento para tal cumprimento causado pelo autor da ação, que se negou a receber os técnicos da embargante.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado, pois a questão foi devidamente explicitada no acórdão embargado. O agravado apenas cancelou o agendamento da visita técnica efetuado pela própria empresa, para o dia 13/10/2019, tendo sido ressaltado pelo embargado que iria tentar resolver o problema por outra maneira, não havendo, portanto, desistência do serviço a ser prestado, o que pode, inclusive, ser marcado para outra data.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Cabe destacar que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.